Tribunal: TJDFT
Processo: 0754440-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754440-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, BANCO C6 S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a preliminar arguida(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO) no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator